Tribunal: TJES
Processo: 5015044-30.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015044-30.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: MARCELO SOARES CUNHA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. BAGAGEM DANIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 8.000,00).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n° 5015044-30.2024.8.08.0035

Recorrente: GOL LINHAS AEREAS S/A

Recorridos: MARCELO SOARES CUNHA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, condenando a companhia aérea recorrente ao pagamento de morais (R$ 8.000,00), ao argumento de que houve falha na prestação de serviços decorrente da ausência de reembolso dos valores referentes às malas danificadas.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida. Explico.

Ao analisar os autos, entendo evidente a falha na prestação de serviços pela companhia aérea recorrente, decorrente do não reembolso dos valores relativos às malas danificadas durante o transporte aéreo.

Com efeito, por meio de imagens anexadas pelo autor no id. 15300481, restou incontroverso que a
bagagem
sofreu avarias durante o transporte
. Outrossim, foram comprovadas as diversas tentativas de reembolso dos valores correspondentes às malas danificadas, conforme
e-
mails apresentados nos id’s 15300482 a 15302684, contendo, inclusive o número do relatório do Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB - VIXG333547).

Qu
anto aos danos morais, entendo que são devidos, uma vez que a bagagem do autor foi entregue danificada (sem possibilidade de conserto, conforme se vê pelas fotografias de id. 15300481), configurando falha na prestação do serviço. A situação ultrapassa o mero aborrecimento, gerando transtornos que afetam a esfera pessoal do consumidor, razão pela qual é cabível a indenização.

Na hipótese dos autos, como bem ressaltou o juízo de origem,

“[...] restou comprovado nos autos o legítimo desgaste do Autor, que sem receber a devida solução para o impasse gerado pela companhia aérea, teve afetado o estado anímico e físico, ultrapassando a esfera de meros aborrecimentos, ensejando, portanto, a reparação moral”
(id. 15302700, negritei).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
COMPANHIA AÉREA. BAGAGEM DANIFICADA. DANOS COMPROVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA.
(TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 05685214620238040001 Manaus, Relator.: Maria do Perpetuo Socorro da Silva Menezes, Data de Julgamento: 28/07/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/07/2024)

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL –
Devolução de bagagem totalmente danificada no destino final
- Sentença de parcial procedência, com condenação da empresa aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais no valor de R$ 1.000,00. APELO DA AUTORA OBJETIVANDO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS.
Devida a majoração para R$ 8.000,00, considerando a negligência da ré, por mais de sete meses após o inicio de diversas tentativas na solução da questão - Transtornos, expectativa frustrada e desvio produtivo comprovados nos autos
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA para majorar o valor da indenização por dano moral em favor da apelante para R$ 8.000,00 e não no valor pretendido - HONORÁRIA RECURSAL. Observância do Tema 1059. Não aplicação do art. 85, § 11, do CPC no caso sub judice, em razão do provimento do recurso da autora e ausência de condenação de honorários em seu desfavor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1091747-05.2023.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 08/04/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2024).

No que tange ao
quantum
devido, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 8.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, especialmente considerando as diversas tentativas de resolução da questão na esfera administrativa, de acordo com os e-mails colacionados pelo autor em conjunto com a sua petição inicial (id’s 15300482 a 15302684).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AEREAS S/A

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença aqui guerreada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)